Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÁ GESTÃO ADMINISTRATIVA E SUBTRAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em recurso de apelação na ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão administrativa e subtração de valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A parte recorrente requer o esclarecimento dos questionamentos expostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. No tocante à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o acórdão embargado foi claro ao dispor que a apelante inovou em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada na peça inaugural. 4.1. O acórdão ressaltou que a fundamentação e o pedido não abarcaram a tese de inaplicabilidade da Resolução 2131/94 do CMN e da TJLP até 1996. Além disso, a matéria não foi analisada em sede de sentença, a qual não foi embargada pela parte recorrente.
5. Em adição, a matéria foge da competência deste Tribunal de Justiça, conforme a tese jurídica fixada no IRDR 16 do TJDFT. Ressalta-se que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União para figurar no feito, afastando-se a competência da Justiça Federal. 5.1. Em relação ao pedido de retorno dos autos à Justiça Federal, insta salientar que a decisão de declínio da competência data de 19/10/2021, há muito preclusa. 5.2. O acórdão esclareceu que, nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes fundamentos suficientes a motivar o julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.